Tribunal: TJDFT
Processo: 0722222-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722222-76.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FRANCISCO BORGES DE REZENDE, MARLUCIA MORAIS REZENDE, SHIRLEI MORAIS REZENDE, SINILMA MORAIS REZENDE, ATAMON MORAIS BORGES DE REZENDE, SINIMONE MORAIS REZENDE, SINIONE MORAIS REZENDE, CINIRA MORAIS REZENDE, ESPOLIO DE JUDITH MORAIS DE REZENDE REPRESENTANTE LEGAL: SINIONE MORAIS REZENDE D E C I S Ã O O tema devolvido a este egrégio Tribunal de Justiça em sede de apelação consiste em análise da necessidade ou não da comprovação do pagamento do ITCD como condição para a homologação da partilha ou da expedição da carta de adjudicação. O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 17/11/2020, os Recursos Especiais n° 1896526/DF e n° 1895486/DF, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1074, e determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a "necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. Em atenção ao disposto no artigo 1.037, §8o do Código de Processo Civil, as partes foram intimadas, e houve manifestação de ciência da Defensoria Pública que patrocina os apelados (ID 26802154), enquanto o Distrito Federal quedou-se inerte (ID 28290023). Nesse contexto, em cumprimento à decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, determino a suspensão do presente feito com fulcro artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil. Retornem-se os autos à Secretaria da Turma para aguardar o julgamento da controvérsia descrita no Tema 1074, objeto dos Recursos Especiais n° 1896526/DF e n° 1895486/DF. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator